Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de suspensão da execução em razão de ação Rescisória e rejeitou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de vício no acórdão embargado, seja por omissão, contradição, obscuridade ou erro material; b) analisar a possibilidade de rediscutir, por meio de embargos de declaração, fundamentos já apreciados pela decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.
4. Não configurada omissão ou outro vício, resta evidenciado o intuito do embargante de reabrir discussão sobre matérias já decididas, providência incabível nos limites restritos do recurso de embargos de declaração.
5. A jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste TJDFT é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não podem ser utilizados como via de rediscussão de fundamentos ou conclusões já estabelecidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 969 e 535, § 5o; Constituição Federal, art. 102, I, a (referência à ADI 7391/DF).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033636, 0704399-95.2024.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 13/08/2025, publicado no DJe em 26/08/2025.